Tribunal: TJDFT
Processo: 0003844-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANDO À AUTORIA. CONDENAÇÃO AMPARADA SOMENTE NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSOS PROVIDOS.

1. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, quando apresentada de maneira firme e coerente e desde que esteja embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação. No presente caso, as declarações das vítimas e os reconhecimentos dos réus na fase extrajudicial não foram corroborados por nenhum outro elemento de prova ou de informação nos autos.

2. Os réus não foram presos em flagrante, não foram apreendidos os bens subtraídos em seus poderes, os reconhecimentos pessoais de dois deles foram realizados ao lado de policiais civis na delegacia, não sendo renovados em juízo, quando possível fazê-los, não constando dos autos, portanto, prova independente para corroborar o reconhecimento extrajudicial, sendo de rigor as suas absolvições.

3. O reconhecimento de pessoa por fotografia na fase de inquérito, não confirmado por reconhecimento pessoal, com as formalidades previstas em lei, seja na seara policial seja em juízo, é inservível, por si só, para amparar um decreto condenatório.

4. As discrepâncias observadas nas declarações da vítima e nos reconhecimentos extrajudiciais poderiam ser superadas, caso existissem outras provas independentes a corroborar o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, conforme destacado no voto paradigma proferido no julgamento do HC n. 598.886/STJ, como o testemunho de outras pessoas que tivessem presenciado o crime, a existência de filmagens, a presença de impressões digitais dos envolvidos no local do crime, a localização dos réus na posse de algum bem de propriedade dos ofendidos ou mesmo da arma de fogo usada na empreitada delitiva, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

6. Em razão da absolvição dos réus, promovida nesta oportunidade, afasta-se a condenação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos causados pela infração.

7. Recursos providos.